Tribunal: TJBA
Processo: 8001441-53.2023.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001441-53.2023.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEVI RODRIGUES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ERICARLA SILVA PEREIRA DE QUEIROZ

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). INEXISTÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO MANDAMENTAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8001441-53.2023.8.05.0099
, em que figuram como apelante LEVI RODRIGUES DE ALMEIDA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,